Tribunal: TJDFT
Processo: 0706848-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0706848-50.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA CIDALINA MONTAY, UNIAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS DA PREVIDENCIA APELADO: UNIAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS DA PREVIDENCIA, MARIA CIDALINA MONTAY D E S P A C H O Trata-se de apelações interpostas por UNIÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS DA PREVIDÊNCIA e por MARIA CIDALINA MONTAY contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de inexistência de relação contratual, julgou procedentes os pedidos iniciais, para, além de declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenar a parte requerida (UNIBAP) a se abster de realizar qualquer tipo de desconto no benefício previdenciário da autora, assim como a restituir o valor de R$1.743,19, bem como a indenizar a autora por danos morais no importe de R$3.000,00. Em análise inicial, constatou-se que a UNIBAP não é beneficiária da gratuidade de justiça e que, apesar de haver pedido nesse sentido, não foi comprovada a condição de hipossuficiente, por isso foi determinada a intimação para demonstração da referida condição, ou, ainda, para recolhimento do preparo recursal (ID no 74836135). Na sequência, os patronos da UNIBAP renunciaram ao mandato (ID no 75016639 / 75016642). Após, foi determinada a intimação da UNIBAP, na pessoa de sua representante legal, para regularizar a representação processual. Contudo, a referida tentativa de intimação não restou exitosa, ante a constatação, pelo oficial de justiça, de que a UNIBAP fechou as portas e não funciona mais no endereço informado (SRTVS 701 BLOCOS A,B e C, SALA 415) - ID no 75399982. Considerando a informação de que a pessoa jurídica não funciona mais no endereço indicado, bem como que não foi diligenciado o endereço da representante da pessoa jurídica, Maria de Fátima Araújo de Souza, INTIME-SE, pessoalmente, a referida representante no endereço constante dos autos, qual seja: QD. 117, Conj. J, Lote 2, Conj. 1, Santa Maria – DF, CEP: 72.511-710 (ID no 73636770), para que, no prazo de 10 (dez) dias, regularize sua representação processual, e, após, constituído o novo patrono, fica estipulado, desde já, o prazo de mais 5 (cinco) dias, a partir da referida constituição, para que o novo patrono demonstre a condição de hipossuficiente da parte apelante, na forma do Despacho de ID de no 74836135, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, bem como de consequente não conhecimento do seu recurso de apelação, seja por falta de regularização da representação processual, seja por falta de preparo (regularidade formal). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador